Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo interno. Arguição de Suspeição. Superveniente trânsito em julgado da decisão proferida no processo principal. Perda de objeto. Recurso prejudicado. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento à presente arguição de suspeição proposta por José Leonardo Mulser em face do eminente Ministro Edson Fachin, Relator do ARE 1.309.640/GO. 



    É o relatório.



    Decido.



    2. O presente agravo interno está prejudicado, na linha da jurisprudência desta Casa, pois certificado, em 12.6.2023, o trânsito em julgado da demanda principal (ARE 1.309.640/GO). 



    3. Isso posto, ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida no processo cujo relator se pretendia afastar, há que se declarar a perda superveniente do objeto, por conta de alteração no quadro fático-jurídico inicialmente apresentado. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DO RELATOR ARGÜIDA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO PELA TURMA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO SUPERVENIENTE DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO. 



    1. A finalidade da exceção de impedimento ou de suspeição é afastar o magistrado eventualmente impedido ou suspeito da condução do processo antes do julgamento da causa. (...)



    3. Arguição de suspeição julgada prejudicada pelo trânsito em julgado superveniente do processo cujo relator se pretendia afastar.”



    (AS 32-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004)



    4. Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AImp 5/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 11.6.2015; AImp 48/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 12.9.2018; AS 50/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), DJe 13.9.2012; AS 68-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe 11.02.2019; AS 90/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe 11.9.2018. 



    5. Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente agravo interno.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente